Tribunal: TJSP
Processo: 2299128-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA A R. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECURSO - AÇÃO NÃO DOTADA DE AUTOMÁTICO EFEITO SUSPENSIVO - ARTIGO 919 DO CPC - ATRIBUIÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA E DA GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES - INEXISTENTE DEMONSTRAÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA A R. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECURSO - AÇÃO NÃO DOTADA DE AUTOMÁTICO EFEITO SUSPENSIVO - ARTIGO 919 DO CPC - ATRIBUIÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA E DA GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES - INEXISTENTE DEMONSTRAÇÃO DE TAIS FORMALIDADES, NOTADAMENTE, A PROBABILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.